Tribunal: TJMT
Processo: 1003587-69.2021.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003587-69.2021.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO RÉU. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA. ATAQUE PELAS COSTAS E DE INOPINO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que, após deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, IV, do Código Penal), à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
2. Fatos relevantes: (i) de acordo com o próprio réu, este efetuou os disparos de arma de fogo logo após se aproximar da vítima em uma motocicleta; (ii) ausência de provas que indicam a presença de injusta agressão iniciada pela vítima; (iii) laudo pericial de necropsia que revela que os primeiros disparos foram efetuados pelas costas.
3. Requerimentos do recurso: anulação do julgamento do júri por ser manifestamente contrário à prova dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a opção dos jurados do Conselho de Sentença pelo não acolhimento da tese de legítima defesa e pela incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa possui respaldo nas provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há falar em julgamento contrário à prova dos autos se a tese de legítima defesa encontra amparo apenas na versão de autodefesa do réu, especialmente ao se observar que a alegação de que a vítima lhe apontou uma arma é infirmada pela ausência de apreensão do artefato em poder do ofendido ou nas proximidades do local do fato.
6. A própria narrativa do réu, aliada ao laudo pericial de necropsia, respalda a interpretação dos jurados de que a conduta do acusado minou eventuais chances de defesa da vítima, motivo pelo qual a qualificadora do inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal não se revela manifestamente contrária à prova dos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, artigo 5o, XXXVIII.‘c’; Código Penal, artigo 121, §2o, IV; Código de Processo Penal, artigo 593, III,‘d’.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1344842 AgR e HC 114164; TJMT, ApCrim n. 0000508-15.2013.8.11.0096.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003587-69.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE MARTINS DE SOUZA - CPF: 072.763.994-35 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER YURI CORILLO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO RÉU. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA. ATAQUE PELAS COSTAS E DE INOPINO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que, após deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (
artigo 121, §2o, IV, do Código Penal)
, à pena de
12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
de acordo com o próprio réu, este efetuou os disparos de arma de fogo logo após se aproximar da vítima em uma motocicleta;
(ii)
ausência de provas que indicam a presença de injusta agressão iniciada pela vítima;
(iii)
laudo pericial de necropsia que revela que os primeiros disparos foram efetuados pelas costas.

3. Requerimentos do recurso: anulação do julgamento do júri por ser manifestamente contrário à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a opção dos jurados do Conselho de Sentença pelo não acolhimento da tese de legítima defesa e pela incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa possui respaldo nas provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há falar em julgamento contrário à prova dos autos se a tese de legítima defesa encontra amparo apenas na versão de autodefesa do réu, especialmente ao se observar que a alegação de que a vítima lhe apontou uma arma é infirmada pela ausência de apreensão do artefato em poder do ofendido ou nas proximidades do local do fato.

6. A própria narrativa do réu, aliada ao laudo pericial de necropsia, respalda a interpretação dos jurados de que a conduta do acusado minou eventuais chances de defesa da vítima, motivo pelo qual a qualificadora do inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal não se revela manifestamente contrária à prova dos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, artigo 5o, XXXVIII.‘c’; Código Penal, artigo 121, §2o, IV; Código de Processo Penal, artigo 593, III,‘d’.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1344842 AgR e HC 114164; TJMT, ApCrim n. 0000508-15.2013.8.11.0096.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Felipe Martins de Souza
contra a sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1003587-69.2021.8.11.0042, que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, IV, do Código Penal), à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(id. 322197426).

Nas
razões recursais
, o réu postula a anulação do julgamento realizado perante o Tribunal Popular, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, especificamente quanto ao não acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como a incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 322197447).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público se manifesta pela rejeição do recurso (id. 322197449).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (id. 327308367).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Felipe Martins de Souza
foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, I e IV, do Código Penal), com base na seguinte narrativa fática constante na denúncia:

“[...] No dia 10 de abril de 2017, por volta das 20h30m, na Rua 23, n° 08, Quadra 46, Bairro Jardim Vitória, nesta Capital, o denunciado, imbuído de animus necandi, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Wagner Yuri Corillo da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia n. 1.1.01.2017.102141-01, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima estava em frente de sua casa, momento em que o implicado chegou, conduzindo uma motocicleta, e desferiu os disparos de arma de fogo que a atingiram. Na sequência empreendeu fuga.

Após a vítima ter sido baleada, policiais militares foram acionados e compareceram ao local do crime. Na ocasião, mesmo gravemente ferida, o ofendido revelou aos agentes do estado que o denunciado era o autor do delito.

Ato contínuo, o ofendido foi socorrido pelo SAMU, no entanto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O denunciado confessou a prática da infração penal durante o seu interrogatório na delegacia de polícia, na presença de sua advogada constituída.

Ressai do caderno informativo que o denunciado agiu imbuído de sentimento de vingança, em razão de desavenças anteriores, o que demonstra o motivo torpe, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a atacou de inopino, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação de defesa. [...]”
(id. 216903274 - págs. 1/2).

Após a primeira fase do procedimento do júri, o acusado foi pronunciado nos termos da denúncia, cuja decisão foi desafiada por recurso em sentido estrito.

Por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito, este Tribunal decotou da pronúncia a qualificadora da torpeza, porquanto ausente indícios suficientes para sua caracterização.

Após a instrução em plenário do júri, o Conselho de Sentença deliberou pela condenação como incurso na pena do crime previsto no artigo 121, §2o, IV, do Código Penal. Ao dosar a pena, o Magistrado presidente da sessão fixou-a no patamar de
12 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Contra a sentença, o acusado interpõe recurso de apelação.

O apelante argumenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que o acervo probatório não deixaria margem para dúvidas de que ele agiu em legítima defesa.

Além disso, sustenta que a deliberação dos jurados quanto a incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa não encontra amparo no conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual, sobretudo porque, segundo alega, o ataque de inopino, por si só, não configura a circunstância modificadora de pena prevista no inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal.

Com base nisso, o acusado requer a anulação do julgamento realizado pela Corte Popular, determinando-se a realização de nova sessão em plenário.

O pleito anulatório, contudo, não comporta acolhimento.

Embora possível a interposição de recurso de apelação (artigo 593, III,‘d’, do Código de Processo Penal), a submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é cabível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado aos autos, isto é, quando julga o caso de forma dissociada da realidade probatória apresentada (STF, ARE 1344842 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-11-2021, publicado em 24-11-2021).

Esta compreensão decorre do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o, XXXVIII, ‘c’, da Constituição da República), o qual implica
“na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

Assim, se a decisão dos jurados for coerente e alinhada com os elementos de prova produzidos no curso da instrução processual, não cabe ao Tribunal de segundo grau reverter a conclusão
“mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor”
(STF, HC 114164, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 03-11-2015, publicado em 19-11-2015).

Ademais, salienta-se que os jurados possuem a discricionaridade de decidir conforme sua íntima convicção, de modo que o Conselho de Sentença tem autorização legal para realizar uma interpretação própria dos elementos de prova carreados aos autos, razão pela qual não é vinculado aos argumentos técnicos das partes ou a uma determinada linha interpretativa.

Nesta linha de raciocínio, infere-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que não acolheu a tese defensiva de legítima defesa e reconheceu a incidência da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, a ensejar a manutenção do veredicto popular.

No caso em apreço, o apelante, ouvido em juízo, admitiu a prática do delito, mas ponderou ter agido em legítima defesa. Disse que, no dia dos fatos, assim que desceu da moto, o ofendido Wagner teria apontado a arma para ele, oportunidade na qual sacou sua arma e efetuou os disparos (id. 216898928).

Durante a instrução da primeira fase do júri, os policiais militares
Eric José da Silva
e
Luis Edgard Ferreira de Araujo
descreveram que foram chamados pelo CIOSP para atenderam a ocorrência, quando chegaram à cena, encontraram a vítima ferida por arma de fogo, a qual, consciente e lúcida, identificou o autor dos disparos como o apelante (id. 216898878, 216898879 e 216898928).

Assim, não obstante a alegação de legítima defesa, o acervo probatório não aponta, de forma cristalina, que o apelante agiu para repelir a suposta injusta agressão iniciada pelo réu, na medida em que o único elemento de prova que poderia sustentar a alegada excludente de ilicitude reside no interrogatório do próprio acusado.

Nesse sentido, é plenamente possível que os jurados tenham interpretado que a narrativa do apelante não foi hábil o suficiente para evidenciar a presença da injusta agressão, máxime ao se considerar que não foi apreendida qualquer arma de fogo em poder da vítima ou nas proximidades do local dos fatos.

À vista disso, o não acolhimento da excludente de ilicitude não representa julgamento contrário à prova dos autos. Pelo contrário, a conclusão dos jurados decorre da valoração dos elementos de convicção angariados, motivo pelo qual não prospera a arguição de que o julgamento foi realizado de forma divorciada da realidade probatória.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício ratifica a deliberação do Conselho de Sentença em casos similares, nos quais a excludente de ilicitude encontra amparo apenas na narrativa do próprio réu. Confira-se:

“[...] É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, mormente quando inexistem elementos que deem suporte a propalada legítima defesa e/ou homicídio privilegiado, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0000508-15.2013.8.11.0096, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024).

Portanto, mostra-se válida a decisão dos jurados que não acolheu a tese de legítima defesa.

Prosseguindo, no que se refere à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa, os elementos probatórios, incluindo-se o interrogatório do réu, demonstram que o apelante disparou contra a vítima após se aproximar dela enquanto conduzia uma motocicleta, de forma que o ataque, interpretado pelos jurados como inesperado, impediu eventual reação de defesa pelo ofendido.

Além disso, o laudo pericial de necropsia n. 1.1.01.2017.102141-01 reforça esta concepção, uma vez que assinala que a vítima foi alvejada por três disparos de arma de fogo, cujos orifícios de entrada denotam que os dois primeiros foram efetuados pelas costas.

A esse respeito, observam-se os comentários do perito oficial:

“[...] Cadáver humano de adulto do sexo masculino vitimado por três ferimentos típicos de projetis de arma de fogo:
um que entrou por trás da orelha esquerda com direção de trás para frente
, levemente descendente e da esquerda para a direita, perdendo-se no maciço facial. Outro que
entrou nas costas com direção ascendente, de trás para frente,
lesou a veia cava inferior, penetrou no abdômen perfurando intestinos e se alojou ainda dentro da cavidade abdominal e um terceiro que transfixou o terço inferior do antebraço direito da frente para trás, alojando-se sob a pele [...]”
(id. 216903261 – Pág. 5) – sem destaques no original.

Diante desse cenário, no qual o ataque, além de inesperado, ocorreu pelas costas, é evidente que o
modus operandi
do delito comprometeu eventuais possibilidades de defesa da vítima.

Dessarte, a incidência da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa não é manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto encontra amparo na narrativa judicial do próprio apelante e na prova técnica.

Por conseguinte, verifica-se que que os jurados optaram legitimamente por uma das versões possíveis, notadamente a acusatória, a qual encontra suporte em elementos probatórios concretos e suficientes para sustentar a condenação pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, IV, do Código Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Felipe Martins de Souza
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025